Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUGA. CONDENADO CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO. AGRAVANTE FORAGIDO POR 110 (CENTO E DEZ) DIAS. FALTA GRAVE CONFIGURADA. REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. PENALIDADE ADEQUADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Na espécie, o Magistrado a quo bem fundamentou a homologação da punição administrativa e consequente regressão ao regime fechado, não havendo falar em ofensa ao art. 93, inciso IX, da CF. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada.
2. A respeito da falta grave, o art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal estabelece que “comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que fugir”.
3. Comprovada a prática de falta grave pelo agravante, que estava em regime semiaberto e deixou de retornar ao estabelecimento prisional para pernoite após o trabalho externo, ficando foragido por 110 (cento e dez) dias, correta a aplicação de sanção disciplinar com a determinação de regressão de regime para o fechado, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais.
4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Decisão mantida.